Tribunal: TJMT
Processo: 1002433-79.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1002433-79.2020.8.11.0000
Impetrante: Rafael Augusto de Brito
Paciente: Carlos Roberto Pereira
Impetrado: Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Carlos Roberto Pereira, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT.
O impetrante relata que o paciente foi preso cautelarmente no dia 7 de dezembro de 2019, pela suposta prática dos delitos de tentativa de homicídio, em desfavor das vítimas Dhiego Murilo Carvalho e Sueli Pereira de Carvalho.
Argumenta inicialmente que foi formulado pedido de revogação da prisão perante o Juízo a quo, porém a autoridade acoimada de coatora não apreciou o pleito e o ignorou.
Sustenta que o decreto constritivo carece de fundamentação idônea, uma vez que foi formulado de forma genérica e abstrata, com base na gravidade abstrata do delito, assim como a custódia cautelar foi mantida posteriormente sem motivação concreta.
Alega a inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, bem como ressalta a excepcionalidade na medida segregatícia e a possibilidade de concessão de liberdade provisória no presente caso, considerando, especialmente, as condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, bons antecedentes, endereço fixo e trabalho lícito; aduzindo ainda que se trata de fato isolado em sua vida.
Destaca que juntou aos autos a declaração da vítima, no sentido de que não se sente ameaçada pela liberdade do beneficiário, além de outras declarações de pessoas que atestaram a sua boa conduta na sociedade.
Por fim, aduz que em caso de eventual condenação, será desclassificada a conduta para o crime de lesão corporal de natureza leve, o que possibilidade a fixação de regime prisional diverso do fechado, mostrando-se desproporcional a sua custódia cautelar.
Diante de tais considerações, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva do paciente, colocando-o em liberdade, aplicando-se, subsidiariamente, as medidas cautelares diversas da prisão.
No mérito, postula pela confirmação do pleito antecipatório (Id. 34320499).
Juntou documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal, de modo que é criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Nesse cenário, da análise superficial própria desta fase de cognição não exauriente, observo que o pedido de liminar formulado na inicial, em verdade, confunde-se com o próprio mérito do writ impetrado.
Entendo que é inviável a concessão da liminar ora pleiteada, pois a constatação concreta do propalado constrangimento ilegal suportado pelo beneficiário demanda uma análise mais acurada dos autos e dos motivos que deram ensejo à sua segregação, bem como à manutenção da medida.
Convém destacar que as condições pessoais favoráveis do paciente, ressaltadas na inicial, por si sós, não são suficientes para a concessão da liberdade provisória, conforme entendimento jurisprudencial pacífico, inclusive no âmbito deste Tribunal (Enunciado n. 43, TJMT).
Outrossim, impende consignar que toda e qualquer segregação antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com a reprimenda definitiva e seu respectivo regime, sendo certo que a constrição nas hipóteses previstas no art. 312 do CPP não ofende aos princípios constitucionais, tampouco trata de medida desproporcional.
Desse modo, entendo que a apreciação das razões escoradas na impetração, nesta quadra, seguramente conformará medida desaconselhada, mormente porque os elementos encartados aos autos são insuficientes para evidenciar, primo ictu oculi, o sustentado constrangimento ilegal suportado pelo paciente, razão pela qual julgo prudente a prévia solicitação das informações ao Juízo de origem, bem como a colheita do parecer ministerial, para que, posteriormente, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado para decidir as irresignações contidas no presente remédio constitucional.
Ex positis, indefiro a liminar vindicada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, em observância às exigências apontadas no art. 1.501 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça; findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se o impetrante pelo DJe.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de fevereiro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator